Tribunal: TJSP
Processo: 2166780-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Processo Legislativo
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE TRABIJU. Ação ajuizada pelos vereadores para impugnar a Portaria no 05/2020, editada pelo Presidente da Câmara Municipal e que manteve a suspensão das sessões ordinárias como medida de prevenção à pandemia do Coronavírus. Decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar. Reforma. Cabimento. Regulamentação das matérias de caráter político e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE TRABIJU. Ação ajuizada pelos vereadores para impugnar a Portaria no 05/2020, editada pelo Presidente da Câmara Municipal e que manteve a suspensão das sessões ordinárias como medida de prevenção à pandemia do Coronavírus. Decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar. Reforma. Cabimento. Regulamentação das matérias de caráter político e administrativo que compete ao plenário, por meio de resolução. Probabilidade do direito demonstrada. Retomada dos trabalhos legislativos que, de todo modo, deverá observar as diretrizes do Decreto Municipal no 958/2020. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166780-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que são agravantes
ANTONIO CARLOS AMARAL DOS SANTOS, GIOVANI FERRO, JOÃO
FRANCISCO THOMAZINI, MARCELO RODRIGUES FONSECA, MARCOS
ROGÉRIO DE SOUZA e VÂNIA APARECIDA BRUNO EVANGELISTA, é
agravado ANTÔNIO APARECIDO CARNEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166780-95.2020.8.26.0000 -Voto no 16236
2
Agravo de Instrumento no 2166780-95.2020.8.26.0000
Agravante: Antônio Carlos Amaral dos Santos e outros
Agravado: Antônio Aparecido Carneiro
Comarca: Ribeirão Bonito
Voto no 16236
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE TRABIJU. Ação ajuizada
pelos vereadores para impugnar a Portaria no 05/2020,
editada pelo Presidente da Câmara Municipal e que manteve
a suspensão das sessões ordinárias como medida de
prevenção à pandemia do Coronavírus. Decisão de primeiro
grau que indeferiu a liminar. Reforma. Cabimento.
Regulamentação das matérias de caráter político e
administrativo que compete ao plenário, por meio de
resolução. Probabilidade do direito demonstrada. Retomada
dos trabalhos legislativos que, de todo modo, deverá
observar as diretrizes do Decreto Municipal no 958/2020.
Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Antônio Carlos Amaral dos Santos e outros contra a r. decisão de fls.
134/135 dos autos de origem, que indeferiu o pedido liminar formulado
pelos autores, consistente na suspensão da Portaria no 05/2020.
Em suas razões recursais (fls. 01/09), os agravantes
alegam, em síntese: (i) que, ao contrário do que entendeu o magistrado, a
Portaria no 05/2020 não estabelece medidas de mitigação do risco de
contaminação, reproduzindo, apenas, o disposto no Decreto Municipal
no 958/2020; (ii) que está pendente de análise pela Câmara o Projeto de
Lei no 02/2020, de autoria da Vereadora Marina Aparecida Alves, o que
justifica a retomada das sessões; (iii) que a Portaria no 05/2020 viola o
regimento interno da Câmara, já que o seu funcionamento deve ser
regulado por Resolução, que depende de deliberação do Plenário; e (iv)
que, embora a região de Araraquara tenha regredido, o Município possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166780-95.2020.8.26.0000 -Voto no 16236
3
números baixos de casos confirmados de coronavírus e nenhuma morte.
Requerem os agravantes, ainda, a antecipação da tutela
recursal, “para suspender os efeitos da Portaria no 05, de 05 de junho de
2020, do Presidente da Câmara de Trabiju” (fls. 09), e, ao final, a
reforma da decisão.
Houve decisão liminar em agravo, de minha lavra (fls.
19/21), por meio da qual foi concedido o efeito ativo pretendido.
O prazo para contraminuta transcorreu in albis (fls.
34).
Intimadas, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual (art. 1o da Resolução 549/2011, com redação dada
pela Resolução 772/2017, ambas do Órgão Especial deste E. Tribunal).
É O RELATÓRIO.
Cuida-se, na origem, de mandado de segurança
impetrado pelos ora agravantes, vereadores da Câmara Municipal de
Trabiju, em face de Antônio Aparecido Carneiro, presidente da Câmara
Municipal, por meio do qual buscam a concessão da ordem para que seja
revogada a Portaria no 05/2020, que manteve a suspensão das sessões
ordinárias como medida de prevenção à pandemia do Coronavírus.
Extrai-se dos autos que, após a publicação do Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166780-95.2020.8.26.0000 -Voto no 16236
4
Estadual no 64.994/2020, que dispõe sobre a retomada progressiva das
atividades no Estado de São Paulo, o Município de Trabiju, enquadrado
entre as fases 2 (laranja) e 3 (amarela), editou o Decreto Municipal no
958/2020 (fls. 31/35 dos autos de origem), para tratar da retomada das
atividades no âmbito do Município.
Alegam os agravantes que o presidente da Câmara
Municipal, na contramão da legislação municipal, editou, de forma
unilateral e sem a devida antecedência, a Portaria no 05, de 05 de junho
2020 (fls. 28/29 dos autos de origem), suspendendo a sessão ordinária
que deveria ocorrer naquele mesmo dia, tratando-se de ato ilegal e que
viola o regimento interno da Câmara (fls. 36/120 dos autos de origem),
especialmente porque haveria projeto de lei a ser discutido e votado (fls.
122/124 dos autos de origem).
Requerem, dessa forma, em sede de liminar, “a
suspensão da Portaria no 05/2020 e de seus efeitos, possibilitando a
retomada dos trabalhos pelos Vereadores e pelo Plenário como um
todo” (fls. 09 dos autos de origem).
Ao indeferir a liminar, entendeu o juízo “a quo” que
“acaso os efeitos do ato atacado sejam suspensos, não haverá nenhum
ato normativo substitutivo que, com critério técnico, garanta a proteção
dos parlamentares, servidores e da própria população que possa
frequentar a casa legislativa. Ou seja, com eventual suspensão da
Portaria no 5/2020 não será possível averiguar se medidas que visam
minimizar riscos aos frequentadores da Câmara Municipal serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166780-95.2020.8.26.0000 -Voto no 16236
5
adotadas” (fls. 134).
Pontuou, ainda, que “analisando o plano de
flexibilização do isolamento social mencionado pelos impetrantes, a
região de Araraquara, a qual o município de Trabiju pertence, teve
piora em seus indicadores. Tal circunstância, inclusive, motivou a
regressão da região para a fase 2 (laranja), com retorno do
endurecimento
das
medidas
de
restrições,
conforme
painel
disponibilizado no site do Estado de São Paulo” (fls. 134).
Pois bem.
De início, importante salientar que, em sede de agravo
de instrumento, não cabe o exame do mérito da ação proposta pela
agravante, mas apenas a análise da presença, ou não, dos requisitos
previstos no art. 7o, inciso III, da Lei Federal no 12.016/2009,
viabilizadores da tutela pretendida.
E, considerando os elementos dos autos, necessário
reconhecer que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de
dano a justificar a antecipação da tutela.
Isso porque, de acordo com o Regimento Interno da
Câmara Municipal, a regulamentação das matérias de caráter político e
administrativo, dentre elas os serviços administrativos e sua organização
e funcionamento, deve ser feita mediante resolução, cuja proposição está
sujeita à deliberação do Plenário, nos termos dos artigos 95, 96, V, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166780-95.2020.8.26.0000 -Voto no 16236
6
101, VIII.
Não se desconsidera, é verdade o disposto no art. 29,
inc. XV, alínea 'b' do Regimento, segundo o qual compete ao presidente
da casa “abrir, presidir e encerrar as sessões da Câmara e suspendê-la
quando necessário”. No entanto, tal atribuição para suspender as sessões
não é absoluta e indiscriminada, devendo ser respeitadas as
competências do Plenário, da Mesa, das Comissões e dos respectivos
integrantes.
Dessa forma, não há como sustentar o adiamento
indefinido das sessões ordinárias por ato unilateral do presidente da
Câmara Municipal, por mais relevante que seja o motivo, devendo tal
matéria ser abordada em projeto de resolução, na qual poderão constar
medidas preventivas em face do coronavírus, inclusive com previsão de
sessões virtuais à distância.
É certo que o cenário atual requer cautela e adoção de
medidas sanitárias preventivas, mas, considerando que as sessões
ordinárias ocorrem quinzenalmente, nos dias 05 e 20 de cada mês, os
vereadores poderão decidir e implementar, em conjunto, as diretrizes
previstas no Decreto Municipal no 958/2020, a fim de garantir a
continuidade dos trabalhos legislativos.
Nesse sentido, a própria Portaria no 05/2020 prevê o
funcionamento da Câmara Municipal, “ressaltando a observância das
medidas preventivas ao combate do Novo Coronavírus (COVID-19), nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166780-95.2020.8.26.0000 -Voto no 16236
7
termos do Decreto Municipal n.o 958 de 03 de junho de 2020” (art. 1o -
fls. 29 dos autos de origem).
Sendo assim, respeitado o entendimento contrário, de
rigor a reforma da r. decisão de fls. 134/135 dos autos de origem, para
determinar o levantamento da suspensão das sessões ordinárias de que
trata o art. 2o da Portaria no 05/2020, competindo ao plenário da Câmara
Municipal editar Resolução para dispor sobre o respectivo
funcionamento durante a pandemia.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo de instrumento.
MARCELO SEMER
Relator